Tribunal: TJBA
Processo: 8024823-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024823-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ANIBAL DOS SANTOS GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

AGRAVADO: ADILSON NASCIMENTO MAIA e outros

Advogado(s)
:
GLAUBER RAMOS TONHAO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMISSÃO DE POSSE DECORRENTE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Carlos Aníbal dos Santos Gonçalves e Cláudia Fonseca Simas Gonçalves contra decisão proferida pela Juíza da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada por Adilson Nascimento Maia e Alessandra de Souza Maia, concedeu tutela antecipada para imissão dos autores na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu imissão provisória na posse de imóvel; e (ii) estabelecer se o julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

A existência de ação anulatória (proc. n.º 8155941-17.2022.8.05.0001), com apelação dotada de efeito suspensivo, revela plausibilidade jurídica da tese dos agravantes e risco de decisão conflitante, justificando a manutenção da situação possessória até pronunciamento definitivo.

A imediata desocupação do imóvel implicaria risco de dano grave aos agravantes, que alegam se tratar de sua única moradia, configurando periculum in mora inverso.

O julgamento colegiado do agravo de instrumento, com provimento do recurso, substitui a decisão monocrática e torna prejudicado o agravo interno por perda de objeto.

Rejeitam-se as preliminares de ausência de fundamentação e de inobservância ao princípio da dialeticidade, por não se constatar vícios que comprometam a validade da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão que defere imissão na posse, quando demonstrada a existência de ação anulatória pendente sobre a validade do leilão extrajudicial e risco de desocupação forçada da residência dos agravantes.

A concessão de efeito suspensivo à apelação interposta na ação anulatória impede a produção dos efeitos da sentença, recomendando a preservação da situação possessória até o julgamento definitivo.

O julgamento colegiado que dá provimento ao agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia concedido a tutela recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8024823-13.2025.8.05.0000
,
em que são Agravantes Carlos Aníbal dos Santos Gonçalves e Cláudia Fonseca Simas Gonçalves e Agravados Adilson Nascimento Maia e Alessandra de Souza Maia.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.